Tribunal: TJES
Processo: 5005639-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAERT ELOY
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005639-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAERT ELOY
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA.

I - Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo autor, espólio de consumidor, contra a sentença que: a) extinguiu o processo sem resolução de mérito em face do BANCO BRADESCO S.A., por ausência de interesse de agir; e b) julgou improcedentes os pedidos em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., por falta de provas. A controvérsia envolve descontos em conta bancária do falecido, referentes a um empréstimo consignado já declarado inexistente em ação judicial anterior e a faturas de energia elétrica.

II - Questão em discussão
As questões discutidas são:
1 - A adequação da via processual para discutir descontos ocorridos após sentença transitada em julgado que declarou a inexistência de débito (coisa julgada e interesse de agir);
2 - A comprovação da falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, consistente em débitos automáticos após o falecimento do titular, e o ônus da prova correspondente;
3 - A manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

III - Razões de decidir
4 - A sentença de origem analisou de forma precisa a matéria fática e jurídica, devendo ser mantida integralmente.
5 - Em relação aos descontos efetuados pelo BANCO BRADESCO S.A., a sentença reconheceu corretamente a ausência de interesse de agir. O direito do autor já foi amparado por decisão judicial transitada em julgado. Descontos posteriores configuram descumprimento de ordem judicial, e a via adequada para buscar a cessação e a reparação é o cumprimento de sentença nos autos originários, e não uma nova ação de conhecimento.
6 - Quanto aos descontos da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., a sentença agiu acertadamente ao julgar os pedidos improcedentes. O autor não apresentou prova mínima de suas alegações. Não há nos autos qualquer comprovante de comunicação do óbito à concessionária, nem solicitação de suspensão do serviço ou alteração de titularidade. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar o mínimo dos fatos que constituem seu direito.
7 - A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV - Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de nova ação de conhecimento para discutir descontos efetuados em descumprimento a uma sentença anterior transitada em julgado revela a inadequação da via eleita, configurando ausência de interesse de agir, pois a pretensão deve ser deduzida em sede de cumprimento de sentença. 2. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando a parte autora, mesmo em uma relação de consumo, não apresenta prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como a comunicação de óbito à concessionária de energia para fins de cessação dos débitos automáticos."

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18945302)
interposto pelo
ESPÓLIO DE LAERT ELOY
, representado por sua inventariante, em face da sentença (ID 18945296) que:
a)
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse de agir); e
b)
julgou improcedentes os pedidos formulados contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na petição inicial (ID 18944800), a parte autora narrou que o falecido foi vítima de fraude em um contrato de empréstimo consignado, o que gerou descontos indevidos em sua conta mantida no Banco Bradesco. Informou que uma ação judicial anterior (Processo nº 0105.16.025.826-2, em Governador Valadares/MG) já havia declarado a inexistência desse débito, mas os descontos persistiram. Alegou, ainda, a ocorrência de débitos automáticos indevidos de faturas de energia elétrica pela EDP na mesma conta, após o falecimento do titular. Pleiteou a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contestação (ID 18944818), defendendo a regularidade das cobranças e a ausência de prova de solicitação de cancelamento.

O réu BANCO BRADESCO S.A. também contestou (ID 18944820), arguindo, preliminarmente, a coisa julgada e a ausência de interesse de agir, uma vez que a questão do empréstimo já fora judicialmente resolvida.

Após a audiência de instrução (ID 18945293), sobreveio a sentença de ID 18945296, que acolheu a preliminar do Banco Bradesco e julgou improcedentes os pedidos contra a EDP, por total ausência de provas das alegações autorais.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18945302), buscando a reforma integral da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pela EDP (ID 18945308) e pelo Banco Bradesco (ID 18945309), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Decido
.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado, amparado pela documentação apresentada, estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso.

II - DO MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos
, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma exaustiva e precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de
ID 18945296
como parte integrante deste voto.

A decisão recorrida delimitou corretamente o objeto da demanda:

“Inicialmente, cumpre ponderar que conforme esclarecido na Audiência de Instrução e Julgamento foi esclarecido que o objeto da demanda trata de descontos indevidos na conta bancária do espólio em que a instituição Bradesco seria mantenedora.

Portanto, a ação trata de dois descontos: 1) Descontos em conta bancária do Bradesco realizados em virtude de empréstimo consignado que foi objeto de ação em Governador Valadares e b) Descontos realizados pela EDP sobre a conta do espólio vinculados ao Bradesco em débito automático.”

Em relação à preliminar de
ausência de interesse de agir
arguida pelo Banco Bradesco, a sentença não merece qualquer reparo:

“O espólio autor, na própria inicial, juntou a sentença proferida no PROCESSO Nº 0105.16.025.826-2 (ID 63462711 - Pág. 1-2), que tramitou no Juizado Especial Cível de Governador Valadares/MG. Essa decisão judicial transitada em julgado já reconheceu a fraude do consignado, declarou a inexistência do débito e condenou o Banco Bradesco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.

A alegação do espólio de que houve novos descontos após essa sentença não autoriza a propositura de uma nova ação com o mesmo objeto. O meio processual adequado para buscar a satisfação de um direito já reconhecido em decisão judicial é o cumprimento de sentença, a ser processado nos próprios autos em que a decisão foi proferida.

A propositura de uma nova demanda para discutir algo que já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, cuja execução é o passo subsequente, demonstra a ausência de interesse de agir da parte autora. O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. No presente caso, o provimento já existe e o que se busca é sua efetivação.”

A conclusão é juridicamente correta. A repetição de uma ação de conhecimento quando já existe um título executivo judicial para amparar a pretensão caracteriza falta de interesse processual pela inadequação da via eleita. Os descontos posteriores ao trânsito em julgado constituem descumprimento de decisão judicial, matéria a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença.

No que tange ao mérito dos pedidos contra a EDP, a análise das provas feita na origem foi precisa e demonstrou a total falta de comprovação das alegações da parte recorrente:

“A parte autora alegou a ocorrência descontos indevidos de faturas de energia elétrica da EDP na conta do espólio, afirmando que a inventariante teria informado a concessionária sobre o falecimento do titular e tentado administrativamente suspender os serviços ou alterar a titularidade. Contudo,
não foi produzida nos autos nenhuma prova mínima de tais alegações
.

Não há nos autos qualquer comprovante de que a inventariante informou a concessionária sobre o falecimento do responsável pela instalação. Igualmente, não foi apresentado nenhum comprovante de protocolo de pedido administrativo de desligamento da energia elétrica [...] ou ainda solicitação de mudança de titularidade.

A planilha apresentada pelo autor no ID.63461837 - Pág. 1-4, por si só, não serve à comprovação dos descontos indevidos, pois não consta o número de instalação, bem como confeccionada unilateralmente pelo patrono.

Em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento (ID 74933710 - Pág. 1-2), a preposta da EDP afirmou expressamente que não possuía qualquer informação quanto a diligências administrativas da inventariante para suspensão da energia elétrica ou comunicação do óbito. O próprio patrono da parte autora, durante a audiência,
confirmou que não houve solicitação de suspensão dos descontos
do serviço de energia elétrica no processo de inventário.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. [...] A ausência de qualquer documento que corrobore a comunicação do falecimento ou a tentativa de desligamento/alteração de titularidade da unidade consumidora impede a imputação de responsabilidade à concessionária.

A parte autora
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados
.”

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário.

Embora a parte recorrente reitere suas teses, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 18945296) por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)